Tribunal: STF
Processo: Rcl 74479
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Alegado descumprimento do que decidido em tema de repercussão geral. RE nº 776.594/SP (Tema RG nº 919). Teratologia: ausência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Negativa de seguimento. Recurso desprovido. 



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral, ante decisão reclamada que negou seguimento ao recurso extraordinário pela conformidade do acórdão com o paradigma firmado no Tema RG nº 919.



    II. Questão em discussão 



    2. Em análise, a ocorrência ou não de teratologia na aplicação, à espécie, do RE nº 776.594/SP (Tema RG nº 919), pela decisão reclamada. 



    III. Razões de decidir 



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 



    4. A tese fixada no Tema nº 919 da Repercussão Geral (RE nº 776.594/SP) estabelece que "a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa".



    5. O acórdão reclamado, proferido em juízo de adequação, aplicou o referido precedente para assentar a inexigibilidade de taxa municipal que, embora nominada como decorrente do poder de polícia urbanístico, incide especificamente sobre a infraestrutura de telecomunicações. Tal enquadramento não configura erro grosseiro ou teratologia, mas sim uma interpretação alinhada à jurisprudência deste Tribunal, que busca coibir a invasão da competência federal por via transversa.



    6. A decisão reclamada aplicou o precedente, fundamentou sua incidência e concluiu pela inexigibilidade do tributo. Discordar dessa conclusão é matéria a ser discutida nas vias recursais ordinárias e extraordinárias, as quais, no caso, já se esgotaram, como pressuposto para a própria reclamação (art. 988, § 5º, II, do CPC). 



    7. A pretensão do reclamante, nesta via, é a análise do recurso extraordinário de sua autoria, cujo seguimento foi negado de acordo com a sistemática constante do art. 1.030 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo por finalidade a análise da questão nele defendida, por esta Corte Suprema, por via transversa



    IV. Dispositivo 



     8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.